Tribunal: TJSP
Processo: 1004829-97.2020.8.26.0198
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – PREQUESTIONAMENTO - Inexiste vício no v. acórdão - Reconhecido que todas as questões postas foram claramente enfrentadas no decisum - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos indicados

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – PREQUESTIONAMENTO - Inexiste vício no v. acórdão - Reconhecido que todas as questões postas foram claramente enfrentadas no decisum - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos indicados no art. 1022, II, do NCPC – Obscuridade inocorrente – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados."